Tribunal: TJMT
Processo: 0025044-09.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025044-09.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYCON SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 043.299.561-79 (APELANTE), DIVINA MARQUES - CPF: 429.760.651-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
– 1. PRETENSO RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ – 2. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ADEQUADO DESABONO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, COM ACRÉSCIMO PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – 3. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A teor da teoria da
apprehensio
,

também denominada de
amotio
, para a configuração do crime patrimonial na sua forma consumada basta que a vítima seja despojada dos seus bens, ainda que momentaneamente, mostrando-se irrelevante a restituição do objeto material ou sua posse mansa e pacífica pelo agente delitivo, razão pela qual é imperativa a manutenção da modalidade consumada no caso concreto.

2. A argumentação utilizada na culpabilidade do agente, atinente ao cometimento do crime durante o cumprimento de pena pretérita, impõe maior reprovabilidade na conduta ilícita perpetrada pelo réu e possibilita a exasperação da pena-base. Outrossim, o acréscimo derivado dos maus antecedentes do agente superior ao parâmetro sugerido pelo ordenamento jurídico detém justifica concreta, consistente na multiplicidade de condenações, e prestigia o princípio da individualização da pena, sendo de rigor ratificá-lo.

3. A despeito de se tratar de agente que possui múltiplas ações penais pretéritas, revela-se cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência se remanesce uma única condenação para o reconhecimento da agravante da reincidência. Readequação da pena intermediária, nos moldes vindicados pela defesa.

Apelo parcialmente provido.

APELANTE
MAYCON SOARES DE OLIVEIRA

APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

MAYCON SOARES DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o
0025044-09.2019.8.11.0055 - Código 328333
, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 157,
caput
do Código Penal
, à pena privativa de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, em regime
inicial fechado
, e ao pagamento de
19 (dezenove) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
112809488, o recorrente almeja:
(i)
a
desclassificação do crime que lhe foi atribuído para forma tentada
, sob o viés de que não logrou êxito na subtração do patrimônio da vítima em razão da reação por ela empreendida;
(ii)
a
readequação da pena-base imposta em seu desfavor
, mencionando a inidoneidade da fundamentação utilizada na culpabilidade do agente e a desproporcionalidade no acréscimo decorrente dos maus antecedentes, com pedido de observância ao parâmetro ideal de 1/6;
(iii)
a
compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, por serem igualmente preponderantes.

Em contrarrazões vistas do ID
112809496
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e, ao final, pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
113174997
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
30 de agosto de 2019
, por volta das 15h, no estabelecimento comercial denominado ‘Mercado Nova Esperança’, localizado na rua Cuiabá, bairro Jardim São Marcos, na cidade de Tangará da Serra-MT,
MAYCON SOARES DE OLIVEIRA
, vulgo ‘Doido’, mediante o emprego de violência e grave ameaça,
subtraiu para si ou para outrem
coisa alheia móvel, consistente em R$ 60,00 (sessenta reais), pertencente à vítima
Divina Marques
.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, o ora recorrente estacionou a sua motocicleta próxima ao comércio e o ingressou com o fito de perpetrar o crime, iniciando-o sob o viés de que se tratava de um cliente, pois separou diversas mercadorias para possível aquisição. Ato contínuo, dirigiu-se até o caixa e solicitou à vítima que lhe pegasse um perfume, pretexto este que serviu para anunciar o delito e retirar o dinheiro ali acondicionado.

Consta da peça preambular, outrossim, que a ofendida reagiu à investida por meio da prática de vias de fatos e, por corolário, logrou dar ensejo a evasão do agente do agente na posse tão-somente da pecúnia, ressaindo a ação ilícita registrada pelo sistema de monitoramento eletrônico ali existente.

A seu turno, o infrator foi individualizado e localizado na data subsequente, oportunidade na qual confessou o cometimento do crime e ressaiu reconhecido pela vítima.

Por este fato,
MAYCON SOARES DE OLIVEIRA
, vulgo ‘Doido’, foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
do Código Penal; contexto este em que o ora exsurge inconformado, nos termos relatados.

1.

Do pedido de desclassificação do crime para a forma tentada:

Neste ponto, malgrado a Defesa sustente que a reação da vítima à investida do réu impediu a subtração do patrimônio, a viabilizar a incidência do art. 14 do Código Penal; manuseando os autos, conclui-se que
a pretensão não faz jus à acolhida.

Como é cediço, no que se refere ao momento consumativo dos crimes patrimoniais, a jurisprudência adota
a teoria da
apprehensio
(também chamada de teoria da
amotio
), segundo a qual a consumação da infração penal se dá
com a inversão da posse do bem,
ou seja, quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima,
ainda que por breve tempo
e seguida à perseguição imediata do agente e à recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Acerca da temática, acompanhando a linha intelectiva capitaneada pela Corte Superior, especialmente no tocante ao teor da Súmula 582 do STJ, há muito este e. Sodalício decide que “
Pela teoria do apprehensio ou amotio é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente da res permanecer sob sua posse tranquila. Assim, havendo inversão da posse dos bens, ainda que por breve instante, inviabiliza-se o reconhecimento da tentativa”

(N.U 1006634-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 15/12/2019) – destaquei.

No caso concreto, carecem dúvidas quanto à inversão da posse da
res furtiva
, pois, nesse viés, as palavras da vítimas foram harmônicas, merecendo especial relevo para a formação da convicção do julgador.

Com efeito, a vítima
Divina Marques
afirmou
extrajudicialmente
que o recorrente separou algumas mercadorias expostas à venda, aproximou-se do caixa, solicitou-lhe um perfume e, quando do seu atendimento, anunciou o crime de roubo procedido da ação de retirar a pecúnia acondicionada no caixa do estabelecimento. Destacou, outrossim, o início de um embate corporal entre eles, que resultou na fuga do réu exclusivamente na posse do dinheiro, na ordem de R$ 60,00 (ID
112808533 - Pág. 13).

Sob o crivo do contraditório
, a ofendida persistiu em idêntica narrativa, rememorando que o ora recorrente subtraiu e se evadiu na posse do dinheiro existente no caixa, abandonando os itens alimentícios por ele anteriormente separados.

Nesse cenário, os depoimentos da vítima demonstraram a inversão da posse da
res furtiva
e preponderam

sobre a assertiva judicial do ora recorrente, esta no sentido de que não logrou êxito na subtração dos objetos em razão da reação ocorrida àquele, pois a escusa apresentada ressaiu isolada, assim como conflitante com a narrativa prestada na fase policial, quando confirmou a evasão do comércio na posse da pecúnia e o emprego do montante para aquisição de

bebidas alcoólicas, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Que não sabe o que deu em sua cabeça, pois resolveu anunciar que era um assalto. Que o interrogando não possuía arma de fogo, mas mesmo assim conseguiu obrigar a dona do mercado a permitir que o interrogando pegasse o dinheiro do caixa. Que não havia mais ninguém no mercado. (...)
Que em seguida foi para a residência de sua genitora e o dinheiro foi gasto com bebidas
”
(sic – ID
112808533 - Pág. 33).

Destarte, ao revés do sustentado nas razões recursais, satisfatoriamente comprovada a subtração e o despojamento da vítima em relação ao seu patrimônio, a inviabilizar o acolhimento do pedido desclassificatório.

Ratifica-se
, portanto, o teor da r. sentença condenatória.

2.

Da pena-base:

No tocante à temática, dessume-se da r. sentença condenatória que a autoridade judiciária atribuiu
carga negativa à culpabilidade
, com incidência da fração de 1/6 sobre a pena mínima abstrata, assim como
reconheceu os maus antecedentes do agente
, somando ao resultado obtido o coeficiente fracionário de 1/3, nos termos delimitados a seguir:

“(...) A
culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que
praticou o delito em questão enquanto cumpria as diversas penas impostas
, todas reunidas no executivo de pena tombado sob o no 0003154-29.2010.8.11.0055, em trâmite no Juízo da 1a Vara Criminal.

Acerca da matéria, impende consignar o julgado proferido pelo Sodalício Mato-grossense:

(...) (TJMT, N.U 0017970-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS

ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)”.

Seus antecedentes não são bons
, visto que analisando detidamente os registros criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu possui sete (07) condenações definitivas, sendo que,
seis (06) delas serão usadas para negativar a presente circunstância como maus antecedentes e a outra, será sopesada na segunda fase dosimétrica como reincidência.

(...)

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e antecedentes, hei por bem
fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para a primeira circunstância (culpabilidade) e um terço (1/3) para a segunda (antecedentes), notadamente diante do número elevado de condenações definitivas que acarretaram nos maus antecedentes
, atingindo, por consequência, o quantum de SEIS (06) anos, DOIS (02) meses e VINTE (20) dias de reclusão”.
(Excerto extraído do ID

112809472 - Pág. 6/9) – Destaquei.

Em relação à
culpabilidade do agente
, o argumento colacionado na r. sentença revela-se consentâneo com a jurisprudência existente no âmbito estadual, conforme exposto no bojo daquela, ressaindo amparado, ademais, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que igualmente atribui maior reprovabilidade à conduta ilícita perpetrada durante o resgate da pena, porquanto, nessa hipótese, ressai demonstrada a ineficácia das punições anteriores e a inclinação do agente à criminalidade.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PISO LEGAL. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. (...) . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

-
In casu, a pena-base do paciente foi exasperada em razão de seus maus antecedentes, e também devido à maior reprovabilidade de sua conduta por haver cometido o novo delito enquanto cumpria pena que lhe fora fixada pela prática de crime anterior
- Processo n.2016.04.1.010856-6, fato ocorrido em 9/12/2016, por infração ao art. 155, §§ 1o e 4o, II, do Código Penal, com trânsito em julgado em 14/8/2017 (e-STJ fl. 31) -,
circunstância idônea para motivar o incremento punitivo. Precedentes. (...) - Agravo regimental não provido”
.
(AgRg no HC 529.912/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 04/11/2019) – Sublinhei.

Destarte, permanecem incólumes o desabono realizado no vetor judicial e o acréscimo dele derivado, consistente na incidência da fração de 1/6 sobre a pena mínima abstrata.

No que tange aos
antecedentes criminais
, a argumentação relaciona-se com a finalidade prevista pelo legislador e, para além disso, elenca as
seis condenações
pretéritas utilizadas para elevar a pena-base, com as respectivas datas dos trânsitos em julgado, sendo elas majoritariamente atinentes ao cometimento de crimes patrimoniais.

Outrossim, a justificativa para a escolha do coeficiente fracionário de 1/3, mais severo que o anteriormente aplicado, relaciona-se à multiplicidade de condenações pretéritas e prestigia o princípio da individualização da reprimenda, à medida que impõe maior censurabilidade ao indivíduo que costumeiramente se dedica à prática de crime.

Em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça convalidou coeficiente fracionário mais rigoroso ao aplicado na r. sentença,

a demonstrar que, na espécie, não há ilegalidade na atuação da autoridade judiciária,
in verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ANTECEDENTES. (...) PROPORCIONALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. (...) WRIT NÃO CONHECIDO.

(...) 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não se cogita manifesta desproporcionalidade na dosimetria da pena, na utilização de condenações, relativas a fatos anteriores, transitadas em julgado,
diversas e remanescentes àquela utilizada como fundamento da agravante de reincidência, como reforço ao quantum da agravante de reincidência ou
como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes, conforme seja necessário e suficiente para a prevenção e reprovação da infração penal, ficando apenas vedado o bis in idem.

6.
No caso, as instâncias ordinárias individualizaram as cinco condenações transitadas em julgado
(Processos no 160/96, 981/93, 675/99, 42624/07, 15131/06)
utilizadas para o aumento da pena base em 2/3, sob o título de antecedentes
, e do agravamento da pena intermediária em 1/3, sob o título de reincidência.
Trata-se de aumento plenamente proporcional, corolário da devida individualização da pena, fundada na multirreincidência em crimes da mesma espécie do paciente, o que atesta a total ineficácia da prevenção da pena. (...)
11. Writ não conhecido”.
(HC 616.636/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) – Destaquei.

Desta feita, revelam-se adequados o desabono realizado nos antecedentes criminais e a escolha do aumento na ordem de 1/3, por se tratar de seis condenações distintas, majoritariamente atinentes ao cometimento de crimes patrimoniais.

Ratifica-se
, portanto, os termos da primeira fase da dosimetria penal.

3.

Da pena intermediária
:

No que se refere à segunda fase da dosimetria penal, a autoridade judiciária preponderou a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, com incidência da fração de 1/9, mencionado se tratar de agente multirreincidente específico,
in verbis
:

“(...) Na
segunda fase
de fixação da pena, constato a incidência da circunstância atenuante da
confissão espontânea
, descrita no artigo 65, inciso III,alínea “d”, do CP.
Por outro lado, constato a incidência da circunstância

agravante da reincidência (in casu, reincidência específica e multirreincidência),
insculpida no artigo 61, inciso I do CP, visto que analisando os antecedentes criminais extraídos do SIAP/TJMT, constato que o réu foi condenado de forma definitiva no procedimento tombado sob o Código Apolo no 150834, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal desta Comarca, pela prática do delito insculpido no artigo 157, caput, do CP, cujo decisum transitou em julgado no dia 13/11/2015, razão pela qual, atenta ao teor da Enunciado no 41, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Mato-grossense, que aduz: “A reincidência específica ou a multireincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”,
MAJORO a reprimenda outrora imposta na fração de um nono (1/9), atingindo,
portanto, o quantum em
SEIS (06) anos, DEZ (10) meses e VINTE E OITO (28) dias de reclusão
.
(ID 112809472 - Pág. 10).

A despeito de se tratar de argumento jurídico válido para tal atuação, no caso concreto, a multiplicidade de ações penais existente em desfavor do recorrente ressaiu sopesada para fins de maior recrudescimento da pena-base, não se mostrando adequada idêntica ponderação neste momento da dosagem da pena, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
.

Ao que se vê dos excertos extraídos da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária individualizou as ações penais empregadas em cada fase da dosagem da pena, permanecendo para fins de reincidência apenas aquela autuada sob o Código

no 150834,

a possibilitar a compensação integral entre a confissão e reincidência, ainda que específica, por serem igualmente preponderante.

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“(...) a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Precedentes”

(AgRg no HC 706.216/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) – Sublinhei.

Com efeito,
a pretensão defensiva faz jus à acolhida
, pois escorreita a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Via de consequência, reajusta-se a pena intermediária imposta ao recorrente para o patamar de
06 anos, 02 anos e 20 dias de reclusão
, e
14 dias-multa
,
quantum
o qual ganha definitividade à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

O regime
inicial fechado
e demais providências adotadas na r. sentença condenatória permanecem incólumes.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON SOARES DE OLIVEIRA
a fim de proceder a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, com consequente reajuste da pena privativa de liberdade para o
quantum
de
06 anos, 02 anos e 20 dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
14 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022